Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724029-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTÓVÃO DOS SANTOS MOURA RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RESOLUÇÃO 68 DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DESTACADA EM CONTRATO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A modalidade de cosseguro tem regramento próprio, com regras especiais. 1.1 Para regulamentar o correto tratamento a ser dado aos contratos de cosseguro, foi expedida a Resolução número 68 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 2. O artigo 3o da Resolução 68 do CNSP assim define: Não existe responsabilidade solidária entre sociedades seguradoras nas operações de cosseguro. 3. A Resolução 68 do CNSP estabelece a solenidade essencial à validade dos contratos de cosseguro. 3.1 A apólice firmada deve informar de maneira clara, expressa e em destaque a limitação das responsabilidades assumidas por cada uma das empresas seguradoras. Respeitada a regra, a condição passa a vincular todos os envolvidos. 4. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para diferenciar o caso ora em análise daqueles em que foi reconhecida a responsabilidade solidária entre as empresas de cosseguro. Naqueles casos, a regra especial, positivada pela Resolução 68 do CNSP, foi afastada em razão da afronta ao dever de informação. Vale dizer, afastou-se a regra especial para aplicar a regra geral do Código de Defesa do Consumidor em razão da ausência de destaque sobre a limitação das responsabilidades de cada uma das seguradoras. 5. Cumprido o dever de informação imposto às empresas, por meio da cláusula em destaque no quadro resumo, contendo a limitação da responsabilidade de cada uma das empresas, devem ser aplicadas integralmente as normas da Resolução 68 da CNSP, inclusive quanto à ausência de solidariedade das seguradoras, nos termos do artigo 3o. 6. Ao optar por ajuizar a ação apenas contra uma das empresas, o interessado permitiu a estabilização das relações em face das demais seguradoras, pelo decurso do tempo, operacionalizando-se a prescrição. 7. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito. No caso de indenização por incapacidade permanente em razão de acidente sofrido por militar, a prescrição começa a correr da data da inequívoca ciência da incapacidade laboral. O termo inicial é o mesmo para todas as empresas vinculadas ao contrato de seguro. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, parágrafo único, 34 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 202, inciso I, parágrafo único e 204, §1o, ambos do Código Civil, asseverando que a hipótese dos autos é de responsabilização solidária das seguradoras, razão pela qual a citação de uma delas interrompe o prazo prescricional. Defende, assim, a inocorrência de prescrição no caso dos autos. II – Preliminarmente, registre-se que houve interposição de recursos idênticos. Em respeito à unirrecorribilidade, deixo de apreciar o recurso de id 40302774. O recurso de id 40301208 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 6o, 7o, parágrafo único, 34 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 202, inciso I, parágrafo único e 204, §1o, ambos do Código Civil; Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto afastou a alegação de responsabilidade solidária e reconheceu a ocorrência de prescrição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012